Tribunal: TJSP
Processo: 1001409-80.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória cumulada com pedido de tutela de urgência. Solicitação de custeio do aparelho "neuronavegador" no procedimento cirúrgico da autora prescrito pelo médico que a assiste. Sentença de procedência. Inconformismo do plano de saúde. Alegação de ausência de cobertura, pois não previsto na avença e fora do rol de procedimentos da ANS. Descabimento. Violação da

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória cumulada com pedido de tutela de urgência. Solicitação de custeio do aparelho "neuronavegador" no procedimento cirúrgico da autora prescrito pelo médico que a assiste. Sentença de procedência. Inconformismo do plano de saúde. Alegação de ausência de cobertura, pois não previsto na avença e fora do rol de procedimentos da ANS. Descabimento. Violação da boa-fé objetiva. Proteção ao bem maior do beneficiário: a vida. Segurada diagnosticada com tumor cerebral. Inteligência das Súmulas de nos 96 e 102 deste Sodalício. Recomendação médica de tratamento específico. Recusa abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem excessiva. A operadora de saúde não pode alegar que a saúde é dever do Estado quando se sub-rogou a este papel no momento da venda do plano, apenas com a finalidade de esquivar-se de procedimentos e/ou tratamentos mais custosos e de alta complexidade. Precedentes. Decisão bem lançada que se mantém pelos próprios e jurídicos fundamentos. Adoção do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.